Tribunal: TJPA
Processo: 0813964-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813964-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Troca de bateria de neuromodulador sacral. Indicação médica expressa. Negativa de cobertura. Abusividade. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada por LIDIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, assistida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu liminar para determinar a autorização e viabilização, no prazo de 10 dias, do procedimento cirúrgico de troca da bateria de neuromodulador sacral previamente implantado, sob pena de multa diária de R$10.000,00. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de negativa indevida de cobertura, a observância das normas da ANS e a inaplicabilidade da lógica da integralidade do SUS à saúde suplementar, requerendo a reforma da decisão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a autorização de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, diante de alegada negativa fundada em critérios técnicos e regulamentares.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A probabilidade do direito se evidencia pela documentação médica que comprova ser a paciente portadora de bexiga hiperativa refratária, com indicação expressa de substituição da bateria do neuromodulador sacral já implantado, não se tratando de procedimento novo ou experimental, mas de medida indispensável à continuidade do tratamento anteriormente autorizado.

5.

A negativa de cobertura com fundamento em alternativa terapêutica diversa, desaconselhada pelo médico assistente, não prevalece sobre a prescrição clínica individualizada, competindo ao profissional que acompanha o paciente definir o tratamento mais adequado.

6.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo os arts. 2º, 3º e 14 do CDC e a Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento relacionado à enfermidade coberta pelo contrato, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.733.013/SP).

7.

O perigo de dano se configura diante do agravamento do quadro clínico da paciente, com relatos de dor persistente e sangramentos, evidenciando risco concreto à sua saúde e qualidade de vida.

8.

O direito à saúde (art. 196 da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) impõem interpretação contratual compatível com a finalidade do contrato de assistência médica, não se legitimando a recusa de procedimento essencial à funcionalidade de dispositivo previamente implantado.

9.

A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, que se limita à análise dos elementos constantes da decisão agravada, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula 608; TJPA, AI nº 0802297-53.2018.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que, nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada por LIDIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, assistida pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse e viabilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico de troca de bateria de neuromodulador sacral, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

A agravante, inconformada com a decisão liminar (ID 146302200 dos autos de origem), aduz, em suas
razões
recursais (ID 28238340), os seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como inexistência de negativa indevida à cobertura, já que o procedimento foi submetido à junta médica nos moldes da regulação da ANS; (ii) inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde, a qual teria seguido estritamente os critérios técnicos e regulamentares vigentes; (iii) distinção entre as obrigações do sistema público de saúde e da saúde suplementar, ressaltando que o contrato firmado deve ser interpretado conforme os limites normativos e contratuais; (iv) necessidade de reforma da decisão em razão de insegurança jurídica advinda da "judicialização da saúde", com imposição de obrigações em desacordo com as normas da ANS e do contrato de adesão.

Assim, requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Em 06/10/2025, indeferi a liminar e determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (ID 30402145).

Em
contrarrazões
(ID 30627146) o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo não provimento do recurso, alegando, em síntese: (i) a razoabilidade da decisão agravada; (ii) a existência de indicação médica expressa para substituição da bateria do neuromodulador sacral; (iii) a confirmação da pertinência do procedimento por junta médica; (iv) o agravamento do quadro clínico da paciente diante da demora na autorização; (v) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com fundamento nos arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula 608 do STJ; (vi) a abusividade da negativa de cobertura, à luz do art. 51, IV, do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (vii) a necessidade de manutenção da tutela de urgência para resguardar o direito à saúde da paciente.

A procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Órgão, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 30802880).

O feito retornou, concluso para julgamento, em 05/11/2015.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença — ou não — dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que determinou à UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que autorizasse e viabilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, a realização do procedimento cirúrgico consistente na troca da bateria do neuromodulador sacral implantado na paciente LIDIANE NOGUEIRA NASCIMENTO, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando inexistir probabilidade do direito e perigo de dano, ao argumento de que não teria havido negativa abusiva de cobertura, mas mera divergência técnica entre o médico assistente e o médico auditor da operadora, com a instauração de junta médica nos moldes das Resoluções Normativas da ANS. Aduz, ainda, que a saúde suplementar se rege por parâmetros contratuais e regulamentares próprios, não se lhe aplicando a lógica da integralidade do Sistema Único de Saúde.

A irresignação, todavia, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso concreto, a probabilidade do direito revela-se suficientemente demonstrada pela documentação acostada aos autos de origem, conforme consignado na decisão agravada (ID 146302200 dos autos de origem), a qual destacou que a paciente LIDIANE NOGUEIRA NASCIMENTO é portadora de bexiga hiperativa refratária, encontrando-se em acompanhamento médico especializado, com indicação expressa para troca da bateria do neuromodulador sacral previamente implantado, conforme relatório subscrito pelo Dr. Marcus Vinícius Baptista Queiroz (CRM 9775).

Cumpre sublinhar que não se trata de procedimento novo ou experimental, mas de etapa inerente à continuidade de tratamento já instituído e anteriormente autorizado, consistindo a substituição da bateria em medida indispensável ao funcionamento do dispositivo implantado. A negativa de cobertura, sob a alegação de alternativa terapêutica com aplicação de toxina botulínica, além de ter sido expressamente desaconselhada pelo médico assistente, não se revela suficiente para afastar a prescrição clínica individualizada.

Como bem salientou o
Parquet
,
a documentação médica, inclusive parecer de junta médica promovida pela própria operadora, atestou a indicação clínica da substituição do dispositivo, revelando-se injustificável a recusa de cobertura
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir o tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento guarda relação com a enfermidade coberta pelo contrato. Nesse sentido:

“É abusiva a negativa de cobertura por parte de operadora de plano de saúde para tratamento ou procedimento indicado por médico assistente, especialmente quando há relação com a enfermidade coberta pelo plano.” (REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi)

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, bem como da Súmula 608 do STJ. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

A tentativa de justificar a negativa com fundamento em diretrizes administrativas ou protocolos internos não pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada, sob pena de se esvaziar a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, que é assegurar ao beneficiário os meios adequados à recuperação de sua saúde.

No que concerne ao perigo de dano, este igualmente se mostra configurado. A decisão agravada consignou o agravamento do quadro clínico da paciente, com relatos de dor persistente e sangramentos, circunstâncias que evidenciam risco concreto à sua integridade física e qualidade de vida. Em matéria de saúde, a urgência assume contornos ainda mais sensíveis, porquanto a demora na prestação jurisdicional pode acarretar prejuízos irreversíveis.

O direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal — “A saúde é direito de todos e dever do Estado” — irradia eficácia sobre as relações privadas, impondo interpretação contratual compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da boa-fé objetiva.

Não prospera, igualmente, a tese de que a distinção entre saúde pública e saúde suplementar autorizaria a limitação da cobertura em hipóteses como a presente. Embora a assistência suplementar se submeta a regime contratual e à regulação da Lei nº 9.656/1998, tal circunstância não legitima a recusa de procedimento essencial ao tratamento de doença coberta, sobretudo quando já houve implantação prévia do dispositivo e a intervenção pretendida visa garantir sua funcionalidade.

Ressalte-se, ainda, que a própria agravante informou ter cumprido a decisão liminar, o que, além de esvaziar o pedido de efeito suspensivo, reforça a ausência de risco de irreversibilidade em seu desfavor.

Dessa forma, não se verifica qualquer mácula ou ausência de fundamentação a ensejar a reforma da decisão recorrida no estreito campo de cognição deste recurso, sobretudo porque a questão envolve elementos técnicos e fáticos que somente poderão ser dirimidos com o contraditório pleno e eventual dilação probatória – providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTOS E MÉDICOS ESPECIALISTAS NO TRATAMENTO DO MENOR. CREDENCIADOS À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISUM MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, "D". DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, tendo em vista que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

2. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. Em se cuidado de direito à saúde e risco de morte de menor, restaram presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível, como in casu.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.

(
TJPA, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0802297-53.2018.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Julgado em 09/12/2022
).

À vista de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada observou adequadamente os parâmetros do art. 300 do CPC, encontrando-se devidamente fundamentada e amparada pelo conjunto probatório inicial, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma nesta sede recursal.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendem a alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026